Tribunal: TCU
Processo: 025.081/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Concessão de aposentadoria de ex-servidora da Comissão Nacional de Energia Nuclear  CNEN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar, excepcionalmente, legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Lucia Maria Laboissiere de Alencar Auler, concedendo registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé pela interessada, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência/TCU; 9.3. determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta decisão, que: 9.3.1. adote as providências cabíveis para a regularização da falha financeira apontada, no sentido de excluir a rubrica "961-DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98", no valor de R$ 29,07, dos proventos da interessada, comunicando ao Tribunal as medidas adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de até 30 (trinta) dias, os comprovantes dessa notificação, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.